Tribunal: STF
Processo: HC 251363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Fernandes de Assis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.518.775/GO, Relator o Ministro Og Fernandes. 



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a negativa do Tribunal de origem em reconhecer as nulidades decorrentes da busca pessoal e domiciliar que resultaram na prisão em flagrante do paciente. 



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, seja reconhecida a nulidade das provas obtidas de forma ilícita, e declarada a absolvição do paciente.



    Em 20/01/25, neguei seguimento ao habeas corpus, dando por prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Inconformado, o agravante interpôs tempestivamente o presente agravo, no qual questiona os fundamentos da decisão agravada, bem como reitera os fundamentos deduzidos na inicial da impetração.



    Incluído o processo em pauta, para sessão virtual datada de 14 a 21/02/25, em 04/02/25, a defesa do paciente protocolou Petição nº 11016/2025, na qual requer a desistência da impetração.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, retire-se os autos da pauta de julgamento.



    Ante a formulação do pedido de desistência da impetração (Petição/STF nº 11016/2025), homologo o pedido de desistência formulado (RISTF, art. 21, VIII), prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Certifique-se, imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente